Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-03.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRADORA DE IMÓVEL – COBRANÇA JUDICIAL DE VALORES DE ALUGUÉIS DO LOCATÁRIO EM NOME DO LOCADOR - IMPOSSIBILIDADE DA FIGURA DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA POR PARTE DA IMOBILIÁRIA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000894-03.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME - CNPJ: 00.057.023/0001-32 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), HIGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.328.294/0001-00 (RECORRIDO), JAIR GOMES ROSA - CPF: 074.928.868-02 (ADVOGADO), MILTON HIGA - CPF: 825.877.958-34 (RECORRIDO), HELENA MITSUKO KOTI HIGA - CPF: 707.577.718-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020